Tribunal: TJDFT
Processo: 0006851-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE BUSCA DE BENS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Execução entendendo pela ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
4. No caso dos autos, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, em atenção ao disposto no art. 206, §5o, do Código Civil.
5. Observa-se que, no caso dos autos, não estão presentes os requisitos sequer para iniciar o prazo de contagem da prescrição intercorrente e, ainda que o tivesse, essa não teria ocorrido, pois os autos ficaram suspensos para digitalização por quase 4 (quatro) anos.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 202, 206 e 206-A. CPC, arts. 240, 921, 924 e 1.056.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150, STF.